Tribunal: STF
Processo: Ext 1830
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DA FRANÇA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E NO TRATADO DE EXTRADIÇÃO CELEBRADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA FRANÇA, PROMULGADO PELO DECRETO Nº 5.258, DE 27 DE OUTUBRO DE 2004. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ESTRANGEIRO AO ESTADO REQUERENTE. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A FLEXIBILIZAÇÃO DA NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR ATÉ O TÉRMINO DO PROCESSO. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 95 DA LEI 13.445/2017.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de extradição executória apresentado pelo Governo da França com fundamento no art. 5º, LII, da Constituição Federal, em desfavor do nacional francês DANIEL BORDARIAS, a fim de submetê-lo, naquele País, ao cumprimento da pena de 3 anos de prisão, além de 50 mil Euros de multa, pelo cometimento do crime de burla realizada em grupo organizado em reincidência legal, fatos previstos e punidos pelos artigos 132-10, 132-71, 313-1, 313-2, 313- 3, 313-7 e 313-8 do código penal, conduta que, em cognição sumária, corresponde aos crimes previstos no artigo 313-A do Código Penal brasileiro e no art. 2º da Lei 12.850/2013. 



    II. Questão em discussão



    2. Estando presente uma das hipóteses constitucionais que autoriza a extradição, compete a esta CORTE SUPREMA verificar se o Estado requerente observou as exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e no Tratado de Extradição celebrado entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, assinado em 28 de maio de 1996 e promulgado pelo Decreto nº 5.258, de 27 de outubro de 2004.



    III. Razões de decidir



    3. O presente pedido extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão francês.



    4. Requerimento instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17) e no ratado de Extradição celebrado entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, assinado em 28 de maio de 1996 e promulgado pelo Decreto nº 5.258, de 27 de outubro de 2004.



    5. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/20117.



    6. À luz da legislação internacional e das normas pátrias, o prazo prescricional da pretensão executória não foi alcançado.



    7. Compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 assumidos pelo Governo da República Francesa.



    8. Não constatada qualquer hipótese excepcional, revelar-se-ia prematura decisão de revogação da custódia cautelar decretada nestes autos, medida que se constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, em um dos pilares sobre o qual se assenta o processo de extradição passiva no Brasil, que somente é concluído quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente. 



    IV. Dispositivo



    9. PEDIDO EXTRADICIONAL DEFERIDO, ficando condicionada a entrega de DANIEL BORDARIAS: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; e (b) à conclusão dos processos penais a que eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/17. 



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, LII; Lei 13.445/2017; Código Penal francês, arts. 8, 9-2, 132-10, 132-71, 313-1, 313-2, 313- 3, 313-7 e 313-8; Código Penal brasileiro, arts. 109, IV; 110, e 313-A; Lei 12.850/2013, art. 2º; e Regimento Interno do STF, art. 208.



    Jurisprudência citada: Extradição 1629, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 8/9/2021 e PPE 760- AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016.